Tribunal: TJBA
Processo: 8001412-18.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001412-18.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: MARIA NEIDE MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR, EULER DE AMORIM ARRUDA, IARA ANDRADE CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTARIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E GENERALIDADE. OUTROS IMÓVEIS NA MESMA LOCALIDADE COM REGULAR FORNECIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar à concessionária de energia elétrica o fornecimento do serviço ao imóvel da impetrante, rejeitando a alegação de que a residência estaria localizada em Área de Preservação Permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da concessionária em fornecer energia elétrica ao imóvel da impetrante sob a alegação de que estaria situado em Área de Preservação Permanente (APP), e se tal negativa viola direitos fundamentais do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessionária não comprovou que o imóvel está efetivamente situado em Área de Preservação Permanente, ônus que lhe incumbia para justificar a negativa de prestação do serviço essencial.

5 - O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público indispensável, subordinado aos princípios da continuidade e da generalidade de sua prestação, conforme estabelece o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

6 - Merece destaque, ainda, o fato de que outros imóveis na mesma localidade possuem regular fornecimento de energia elétrica, o que evidencia tratamento discriminatório em relação à apelada, afrontando o princípio da isonomia.

7- O pedido da parte Impetrante não implica na instalação de rede elétrica nova na região, mas apenas a vinculação à rede elétrica já existente, o que, não demonstra dano ambiental, especialmente porque o imóvel já se encontra edificado no local.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.651/2012, art. 4º; CDC, art. 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 67, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA – AP 8001170-59.2024.8.05.0018. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador JOSE CICERO LANDIN NETO. Data da Publicação: 30/05/2025; TJ-BA – AP 8001169-74.2024.8.05.0018. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador NIVALDO DOS SANTOS AQUINO. Data da Publicação: 16/07/2025; TJ-BA – AP 8000917-71.2024.8.05.0018. Quarta Câmara Cível. Rel. Desembargador GUSTAVO SILVA PEQUENO. Data da Publicação: 07/05/2025 e TJ-BA – AP 8000916-86.2024.8.05.0018. Terceira Câmara Cível. Rel. Desembargadora LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO. Data da Publicação: 17/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001412-18.2024.8.05.0018
, sendo parte(s) Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte(s) Apelada
MARIA NEIDE MARQUES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02